Tribunal: TJMT
Processo: 1022789-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022789-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA SANTOS LANCHONETE - ME - ME - CNPJ: 05.994.268/0001-00 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - CPF: 000.038.804-19 (APELANTE), TATIANE SILVA MELO - CPF: 705.059.691-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - CPF: 000.038.804-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE SILVA MELO - CPF: 705.059.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO COM GARANTIA DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
. PROVA UNILATERAL
QUE NÃO COMPROVA ABUSIVIDADE DO CONTRATO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
.
PEDIDO DE REPACTUAÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA DEVEDORA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, tendo por objeto cédula de crédito bancário destinada a capital de giro com garantia de imóvel
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
abusividade da
taxa de juros remuneratórios pactuada
; (
ii
)

cobrança de valores indevidos ou majoração irregular das parcelas após repactuação contratual
; (
iii
)
nulidade de termo aditivo por vício de consentimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza abusividade quando ausente discrepância relevante apta a
indicar
vantagem exagerada.

4.

A majoração das parcelas decorre de repactuação contratual com reorganização da dívida, sem alteração da taxa de juros originalmente pactuada.

5.

Cálculos apresentados unilateralmente, desacompanhados de prova técnica e de contraditório, não demonstram cobrança indevida.

6.
Inexiste demonstração de vício de consentimento, uma vez que a repactuação decorreu de iniciativa da própria parte, não se configurando coação ou qualquer circunstância apta a macular a validade do negócio jurídico.

7
.

A ausência de impugnação específica das cláusulas contratuais impede o reconhecimento de abusividade de ofício, nos termos da Súmula no 381 do STJ.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros superior à média de mercado não é abusiva sem demonstração de discrepância relevante. 2. A repactuação contratual não configura ilegalidade quando mantidas as condições essenciais do ajuste. 3. Prova unilateral não demonstra cobrança indevida. 4.
A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade do termo aditivo.”

Dispositivos relevantes ci
tados
:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
no 1.061.530/RS (Tema 27); Súmula no 381/STJ; TJMT,
ApCiv
no 1002674-51.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Raimundo Da Silva Santos Lanchonete
- ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
em
Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de
Banco Bradesco
S.A
., que julgou improcedente o feito
(Id.
349417426
).

A apelante
sustenta, em síntese,
a ocorrência de abusividade na cobrança das parcelas, aduzindo que o valor inicialmente exigido já se encontrava acima do devido, conforme cálculos apresentados, bem como que a instituição financeira, ao invés de cumprir decisão liminar, promoveu repactuação mais onerosa, elevando o valor das prestações.

Alega, ainda, que efetuou pagamentos a maior, razão pela qual pleiteia a restituição dos valores indevidamente pagos, devidamente corrigidos.

Defende, também, a nulidade do termo aditivo firmado, ao argumento de vício de consentimento, sustentando que a repactuação ocorreu em contexto de extrema vulnerabilidade econômica, decorrente das restrições impostas durante a pandemia, o que caracterizaria coação.

Requer o provimento do recurso
para
reformar
a sentença, com o reconhecimento da abusividade contratual, a fixação do valor correto das parcelas e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores pagos a maior, além da inversão
do
ônus sucumbenci
al
(Id.
349417427
)

C
ontrarrazões pugnado pelo não provimento do recurso (Id.
349417430
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 12/06/2017, operação de crédito na modalidade de capital de giro com garantia de imóvel (Cédula de Crédito Bancário no 237/2793/14993), pela qual foi contratado o valor de R$ 160.000,00, acrescido de encargos contratuais, tarifas no montante de R$ 2.615,00, IOF no valor de R$ 3.123,52 e seguro prestamista no importe de R$ 8.034,31, todos incorporados ao financiamento.

O contrato foi pactuado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 4.914,72, incidindo juros remuneratórios de 1,93% ao mês (26,34% ao ano), conforme demonstrado
no quadro resumo da operação e nas cláusulas contratuais constantes do instrumento juntado aos autos (Id.
349416441
,
349416442
,
349416443
).

Conforme se verifica nos autos, as partes firmaram contrato de crédito na modalidade de capital de giro com garantia de imóvel (Cédula de Crédito Bancário no 237/2793/14993), no qual foram pactuados juros remuneratórios no patamar de 1,93% ao mês.

A apelante, contudo, questiona a abusividade da referida taxa, bem como a suposta cobrança de valores superiores aos efetivamente contratados, sustentando que a parcela cobrada não corresponderia ao valor devido.

A média de mercado para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas jurídicas, na modalidade capital de giro com prazo de até 365 dias, no período da contratação (junho/2017), conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (série 25441), era de 1,56% ao mês.
(série histórica no 254
41
–
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em
19/03/26
).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada (1,93% a.m.) representa variação aproximada de 0,37% acima da média, o que, embora superior, não configura discrepância significativa apta a justificar a revisão judicial da cláusula.

Conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo exigida desproporcionalidade relevante capaz de demonstrar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

A propósito, colaciona-se trecho do voto proferido no referido julgamento repetitivo:

“
[...]
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...] ou ao dobro [...] da média.
[...]
” (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).

No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente desta Câmara:

“A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)
.

No tocante à alegação de cobrança indevida decorrente de suposta majoração das parcelas, observa-se que as partes celebraram termo aditivo contratual
(Id.
349416446
)
, por meio do qual foi concedido período de carência e realizada a reestruturação da dívida, com incorporação dos valores ao saldo devedor e redistribuição do débito em novo cronograma de pagamento.

Ressalte-se que o referido aditivo não implicou alteração da taxa de juros remuneratórios originalmente pactuada, mantendo-se o percentual mensal em patamar equivalente ao contrato originário, sendo a majoração do valor das parcelas decorrente da reorganização da dívida, e não de aumento de encargos.

Quanto à alegação de cobrança de valores superiores aos efetivamente contratados, lastreada em manifestação acompanhada de memória de cálculo
(Id.
349417422
)
, verifica-se que tal documento não possui robustez probatória suficiente para infirmar a regularidade do contrato.

Com efeito, os cálculos apresentados consistem em elaboração unilateral,
sem
natureza pericial e produzida sem observância do contraditório técnico, razão pela qual não se prestam à demonstração de eventual abusividade.

A metodologia adotada baseia-se em simulação realizada por meio da calculadora do Banco Central, instrumento de caráter estimativo,
que não reproduz o fluxo financeiro efetivo do contrato, tampouco considera a integralidade dos encargos pactuados.

Ademais, os cálculos desconsideram elementos essenciais da avença, tais como a forma de amortização contratada, a incidência de encargos acessórios e, sobretudo, as alterações decorrentes do termo aditivo celebrado entre as partes, limitando-se à comparação entre valores pagos e uma parcela hipotética, sem a devida reconstituição da evolução do saldo devedor.

Não há, no documento apresentado, demonstração analítica da evolução da dívida, tampouco indicação clara das datas de amortização, da base de cálculo utilizada ou dos encargos efetivamente incidentes ao longo da execução contratual, o que compromete sua credibilidade como meio de prova.

Cumpre destacar, ainda, que a parte não impugnou especificamente a cláusula contratual que prevê a forma de incidência dos encargos, o que impede o controle de eventual abusividade de ofício, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à alegação de coação na celebração do termo aditivo, também não se verifica qualquer elemento probatório capaz de demonstrar vício de consentimento, sendo certo que a repactuação decorreu de solicitação da própria parte, em contexto de dificuldade financeira, com concessão de período de carência e posterior reorganização da dívida.

Assim, não restou demonstrado que os valores efetivamente cobrados extrapolaram os encargos contratados, tampouco se evidenciou violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual relevante

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026